Tribunal: STF
Processo: Rcl 48871
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Alessandra Arcelina da Silva Valentim contra decisão prolatada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região - TRT12 que, nos autos da Ação Trabalhista 0000978-47.2020.5.12.0056, teria violado o decidido por esta Corte no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, da Sistemática da Repercussão Geral, e na ADPF 324/DF (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o que segue:
    “A Reclamante foi empregada registrada na empresa Excelência Facção LTDA. e ajuizou ação para cobrar as verbas trabalhistas inadimplidas após sua demissão. 
    Durante a contratualidade a empresa Excelência Facção formalizou CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS com a empresa tomadora do serviço Biliton Industria E Comercio De Confecções LTDA. 
    A sentença proferida pela Vara do Trabalho de Navegantes/SC nos autos da ATSum 0000978- 7.2020.5.12.0056 apenas CONDENOU o empregador Excelência Facção LTDA. nos pagamentos das verbas trabalhistas e previdenciárias inadimplidas. 
    A sentença julgou improcedente a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço/contratante (Biliton) sobre respectivas verbas trabalhistas condenadas em face do empregador/prestador do serviço. Interposto recurso foi proferido Acórdão mantendo a sentença” (pág. 2 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Afirma que a decisão do TRT12 viola o entendimento desta Corte referente à responsabilidade subsidiária do tomador de serviço (ADPF 324/DF e Tema 725-RG). 
    Aduz, ainda, que:
    “A tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 determina que na terceirização COMPETE À CONTRATANTE/TOMADORA DOS SERVIÇOS (2ª Ré/Biliton) RESPONDER SUBSIDIARIAMENTE PELO DESCUMPRIMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 
    Nos termos da ADPF nº 324 é IRRELEVANTE a exclusividade ou ingerência do tomador na prestação do serviço PARA FINS DE CARACTERIZAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 
    […] 
    A tese firmada no TEMA 725 do STF é taxativa e incontroversa, se ocorrida a terceirização do serviço a EMPRESA CONTRATANTE/TOMADORA É RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIA PELO INADIMPLEMENTO SOBRE AS VERBAS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 
    Além disso, é IRRELEVANTE a prestação do serviço realizado para caracterização da responsabilidade, se foi para CAVAR BURACO ou se foi para fazer a COSTURA E FINALIZAÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO/têxteis” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] 
    4. Julgar procedente a reclamação, para cassar o Acórdão proferida pela Sexta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região nos autos da RORSum 0000978-47.2020.5.12.0056 em função da violação das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF 324 e TEMA 725, conforme os fundamentos, e, determinar que o Tribunal Regional do Trabalho profira nova decisão referente a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço/contratante nos termos que foram definidos no julgamento da ADPF 324 e TEMA 725 pela Suprema Corte” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, verifico ausência de litispendência entre a Reclamação 47.698/SC e a presente reclamação, uma vez que o ato reclamado indicado naquela é a sentença proferida pela Vara do Trabalho de Navegantes/SC nos autos da mesma ação originária, enquanto nesta reclamação, conforme relatado, a reclamante indica como ato reclamado o acórdão proferido pelo TRT12 no recurso ordinário. 
    No que se refere à alegação de ofensa ao que foi decidido por esta Corte no RE 958.252-RG/MG - Tema 725-RG, consigno que o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 preconiza que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve observar o esgotamento da instância ordinária, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 
    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica , e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma - grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).
    Nesse contexto, conforme fundamentação acima, é incabível a utilização do Tema 725-RG como paradigma de reclamação interposta contra acórdão proferido em sede de recurso ordinário.
    Quanto à alegada ofensa ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, para melhor análise da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do ato reclamado, in verbis: 
    “[...] Em suma, no contrato de facção, a responsabilização subsidiária da tomadora é restrita às hipóteses em que se verifique a ingerência na administração da prestadora dos serviços ou em que haja exigência de exclusividade.
    Nesse aspecto, tal qual expressou o Magistrado sentenciante, não verifico no caso prova de exclusividade na contratação entre as partes, tampouco a ingerência da tomadora na prestação de serviços da primeira ré.
    Ao contrário do que defende a autora, cabe à parte que alega a tese de responsabilidade subsidiária da tomadora a prova dos requisitos para a sua configuração, nos termos do art. 818 da CLT; no caso, cabia à parte autora a demonstração de tais fatos, o que não logrou fazer.
    Ressalto que a autora invocou a pretendida responsabilização subsidiária tão-somente em face do benefício auferido pela segunda ré com a prestação de seus serviços. Em face da tese de defesa, desconstituir o contrato de facção anexado. E, nesse aspecto, a autora não comprovou, aliás, nem sequer alegou, que houvesse ingerência da segunda ré na primeira ou exclusividade.
    Esclareço que não se pode confundir o contrato de facção para o fornecimento de produtos acabados (no caso, de peças têxteis) com o mero de fornecimento de mão de obra, como objetiva a autora.
    Nesse sentido, não há que se falar em responsabilidade da segunda ré como tomadora, nos termos da ADPF n. 324/STF e do Tema 725/STF (em que se considerou lícita a terceirização em todas as atividades empresariais inclusive nas atividades fim), pois não se discute a licitude da terceirização no caso em apreço e também não se trata de típica hipótese de prestação de serviços. Friso que o presente caso trata de contrato de facção, muito comum no setor têxtil.
    Logo, não há fundamento à pretendida responsabilização subsidiária da segunda ré” (págs. 2-3 do documento eletrônico 11).
    Da transcrição acima, depreende-se que a justiça trabalhista, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, entendeu não configurada a responsabilidade subsidiária da tomadora ao concluir que não ficou demonstrada, na relação advinda do contrato de facção firmado entre as partes, a ingerência e a exclusividade necessárias para tal caracterização. 
    Além disso, esclarece o Tribunal reclamado que, no caso em análise, não se discute a licitude da terceirização e também não se trata de típica hipótese de prestação de serviços, mas sim de contrato de facção, muito comum no setor têxtil. 
    Por outro lado, esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF, fixou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno). 
    Veja-se que, neste julgamento, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 
    Ocorre que, na espécie, repita-se, a controvérsia posta no juízo do trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim de contrato de facção.
    Por isso, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 
    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. 
    2. Direito do Trabalho. 
    3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 
    4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 
    2. In casu , não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Além disso, no caso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise da liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator